Tribunal: TJBA
Processo: 8117997-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117997-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAURINDO LIBERATO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, EDUARDO LIMA SODRE, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE

APELADO: GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE, EDUARDO LIMA SODRE, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO ACESSÓRIO VEÍCULO AUTOMOTOR. APARELHO MULTIMÍDIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelações interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, que consistem em:

(i) saber se é cabível a rescisão contratual com devolução integral do valor do veículo em razão do vício no aparelho multimídia não sanado no prazo legal; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em virtude do defeito apresentado no acessório do veículo; e (iii) saber se é devida a devolução do aparelho multimídia à concessionária após o ressarcimento do valor correspondente.

III.

Razões de decidir

3. Tratando-se de vício constatado em acessório de veículo, que não compromete sua função essencial, a devolução do valor do aparelho multimídia mostra-se medida adequada e proporcional, atendendo à finalidade da norma consumerista sem gerar enriquecimento.

4. Na hipótese, a situação vivenciada pelo autor configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não caracterizando dano moral indenizável, que pressupõe ofensa à personalidade, capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa.

5.
Por fim, deve a parte autora devolver o aparelho multimídia à concessionária após o ressarcimento do valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo
e tese

6. Recursos conhecidos, não provido o do autor e provido, em parte, o do réu.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 373
, I, II, do CPC; arts. 6º, 12 e 18, CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117997-49.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LAURINDO LIBERATO DA SILVA e outros
e como apelada
GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer ambos os recursos, para negar provimento ao do autor e dar parcial provimento ao do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20